Tribunal: TJPA
Processo: 0016550-41.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016550-41.2017.8.14.0024

APELANTE: JESSICA JODAN SILVA FERREIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE DESISTÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. ART. 90 DO CPC. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA EMPREENDER O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O art. 85, §§ 2º, 3º e 6º c/c art. 90, todos do CPC, não deixam dúvida acerca da necessidade de arbitramento nas hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, inclusive quando fundado na desistência do pedido formulado pela parte.

2.

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não afasta a responsabilidade do beneficiário ou beneficiária quanto aos encargos decorrentes da sucumbência, razão pela qual não prospera a alegação da apelada (art. 98, §2º do CPC).

3.

Deve, portanto, ser reformada a sentença empreendendo o arbitramento dos honorários sucumbenciais em prol da procuradoria do ente público conforme o regramento geral pertinente, notadamente porque é vedada aplicação do critério de equidade (Tema Repetitivo 1.076).

4.
Não obstante, importa registrar, todavia, enquanto beneficiária da Justiça Gratuita eventual condenação decorrente dos encargos sucumbenciais ficará sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §3º do CPC).

5.
Recurso de apelação conhecido e provido,
no sentido de reformar parcialmente a sentença terminativa para condenar a parte autora – apelada ao pagamento de honorários advocatícios em prol da procuradoria do ente público apelante, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da parte ser beneficiária da Justiça Gratuita
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016550-41.2017.8.14.0024

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: WENDEL NOBRE PINTON BARRETO

APELADA: JÉSSICA JODAN SILVA FERREIRA

ADVOGADO: NILDO TEIXEIRA DIAS (OAB/PA 20.339)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATÓRIO

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante o pedido de desistência da parte autora, sem empreender o arbitramento dos honorários advocatícios.

O apelante, em síntese, pugnou pela reforma da sentença, no sentido de empreender, a despeito do pedido de desistência, o arbitramento dos honorários advocatícios conforme previsto no art. 90 do CPC.

A apelada apresentou contrarrazões aduzindo ser beneficiária da Justiça Gratuita e, portanto, entendendo ser indevido o arbitramento pleiteado, motivo pelo qual pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade estou conhecendo do recurso para desprovê-lo. Explico.

O art. 85, §§ 2º, 3º e 6º c/c art. 90, todos do CPC, estabelecem:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão
, inclusive aos casos de improcedência
ou de sentença sem resolução de mérito
.

(...)

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.

A citada legislação não deixa dúvida acerca da necessidade de arbitramento nas hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, inclusive quando fundado na desistência do pedido formulado pela parte. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITISPENDÊNCIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMALIZADO POR MENSAGEM ELETRÔNICA. CITAÇÃO REALIZADA NO INTERMÉDIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DA AUTORA. CAUSALIDADE
. REEXAME VEDADO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ARBITRADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. TEMA 1.076. SÚMULA 83/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

2. Aplica-se a regra geral de arbitramento dos honorários de sucumbência prevista no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil independentemente do conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução do mérito
. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 2.397.695/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024.)

É importante observar que mesmo nas hipóteses em que houver a desistência da ação será aplicada a regra geral de arbitramento dos honorários advocatícios.

Além disso, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não afasta a reponsabilidade do beneficiário ou beneficiária quanto aos encargos decorrentes da sucumbência, razão pela qual não prospera a alegação da apelada (art. 98, §2º do CPC).

Deve, portanto, ser reformada a sentença empreendendo o arbitramento dos honorários sucumbenciais em prol da procuradoria do ente público conforme o regramento geral pertinente, notadamente porque é vedada aplicação do critério de equidade (Tema Repetitivo 1.076). Novamente confira-se:

AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE.

I - A matéria objeto do recurso especial da Fazenda Nacional é eminentemente jurídica, qual seja, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 para fundamentar a estipulação de verba honorária de acordo com o princípio da equidade na hipótese em que a parte autora desiste da ação por ela proposta. Assim, resta evidente a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.

II - O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no julgamento do REsp 1.644.077/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), no sentido de que apenas se admite o arbitramento por equidade quando, havendo ou não condenação, o valor da causa for baixo ou o proveito econômico obtido pelo vencedor foi inestimável ou irrisório.

III - A legislação de regência não prevê a possibilidade de adoção da equidade como critério de fixação de honorários advocatícios na hipótese em que a parte autora desiste da ação por ela proposta. Ao contrário disso, o art. 85, §6º, CPC, dispõe expressamente que os limites previstos nos §2º e §3º, aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença, sem resolução do mérito. Nesse sentido: REsp n. 1.734.911/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 17/9/2021.

IV - Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp n. 1.866.129/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Não obstante, importa registrar, todavia,
enquanto beneficiária da Justiça Gratuita eventual condenação decorrente dos encargos sucumbenciais ficará sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §3º do CPC).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, no sentido de reformar parcialmente a sentença terminativa para condenar a parte autora – apelada ao pagamento de honorários advocatícios em prol da procuradoria do ente público apelante arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da parte ser beneficiária da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2024